Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE NA ORIGEM. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante figurar na demanda como vencedor e vencido, as despesas do processo devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.
2. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base em percentual do valor da condenação, por observância do § 2o do artigo 85 do CPC. 2.1. Face à sucumbência recíproca e proporcional, as partes são condenadas a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 80% (oitenta por cento) a serem pagos pelo autor e 20% (vinte por cento) a serem pagos pelo réu. 2.2. Os honorários advocatícios são fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.